Tribunal: TJES
Processo: 5005704-23.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005704-23.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMEN CORONA LOSS FRANZINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando o valor devido em R$46.707,58, conforme apurado pela Contadoria Judicial. O recorrente, Banco BMG S/A, alega ausência de compensação dos valores sacados pela parte autora no contrato de cartão de crédito consignado declarado nulo, o que, segundo sustenta, implicaria enriquecimento sem causa. A parte exequente, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de se determinar, na fase de cumprimento de sentença, a compensação de valores recebidos pela parte autora a título de crédito consignado, diante da nulidade do contrato reconhecida no título executivo, mas sem previsão expressa de abatimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença recorrida observou fielmente os limites do título executivo judicial, que não previu a compensação dos valores recebidos. A atuação da Contadoria restringiu-se à estrita execução do acórdão exequendo, inexistindo autorização judicial para abater valores supostamente devidos ao banco. Eventual crédito do recorrente deverá ser pleiteado em ação autônoma própria. A rediscussão da matéria nesta fase processual violaria a coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC, além de contrariar o entendimento pacificado de que não se pode ampliar o alcance da decisão exequenda. Os cálculos da Contadoria gozam de presunção relativa de veracidade e não foram infirmados.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O cumprimento de sentença deve se limitar ao que foi expressamente decidido no título executivo judicial. 2. É incabível, na fase de cumprimento, a compensação de valores não prevista na decisão exequenda, ainda que sob o fundamento de enriquecimento sem causa. 3. Eventual crédito da parte executada deve ser pleiteado por ação própria, não cabendo revisão do mérito do julgado em sede de impugnação. 4. A rediscussão de matéria decidida no título exequendo viola a coisa julgada (art. 505 do CPC)."

_______

Dispositivo citado relevante
: CPC, Art. 505,
caput.

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; EDcl 5183249-89.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 20/05/2025; DJEMG 21/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005704-23.2022.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: CARMEN CORONA LOSS FRANZINI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando o valor devido em R$46.707,58, conforme apurado pela Contadoria Judicial. O recorrente, Banco BMG S/A, alega ausência de compensação dos valores sacados pela parte autora no contrato de cartão de crédito consignado declarado nulo, o que, segundo sustenta, implicaria enriquecimento sem causa. A parte exequente, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de se determinar, na fase de cumprimento de sentença, a compensação de valores recebidos pela parte autora a título de crédito consignado, diante da nulidade do contrato reconhecida no título executivo, mas sem previsão expressa de abatimento.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. A sentença recorrida observou fielmente os limites do título executivo judicial, que não previu a compensação dos valores recebidos. A atuação da Contadoria restringiu-se à estrita execução do acórdão exequendo, inexistindo autorização judicial para abater valores supostamente devidos ao banco. Eventual crédito do recorrente deverá ser pleiteado em ação autônoma própria. A rediscussão da matéria nesta fase processual violaria a coisa julgada, nos termos do art. 505 do CPC, além de contrariar o entendimento pacificado de que não se pode ampliar o alcance da decisão exequenda. Os cálculos da Contadoria gozam de presunção relativa de veracidade e não foram infirmados.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O cumprimento de sentença deve se limitar ao que foi expressamente decidido no título executivo judicial. 2. É incabível, na fase de cumprimento, a compensação de valores não prevista na decisão exequenda, ainda que sob o fundamento de enriquecimento sem causa. 3. Eventual crédito da parte executada deve ser pleiteado por ação própria, não cabendo revisão do mérito do julgado em sede de impugnação. 4. A rediscussão de matéria decidida no título exequendo viola a coisa julgada (art. 505 do CPC)."

_______

Dispositivo citado relevante
: CPC, Art. 505,
caput.

Jurisprudência citada relevante
: TJMG; EDcl 5183249-89.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 20/05/2025; DJEMG 21/05/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando o valor devido em R$46.707,58, conforme apuração realizada pela Contadoria Judicial.

Alega o Recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que não foi promovida a compensação dos valores disponibilizados à parte autora, ora exequente, por meio de saques realizados no cartão de crédito consignado, o que acarretaria enriquecimento sem causa.

Afirma que, embora tenha sido reconhecida a nulidade do contrato, os valores efetivamente recebidos pela parte autora deveriam ser abatidos do montante a ser restituído, sob pena de violação aos princípios da equidade e da restituição ao
status quo ante
.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a compensação dos valores sacados, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, observando tais valores.

A parte exequente, CARMEN CORONA LOSS FRANZINI, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem ser acolhidas.

A controvérsia cinge-se à alegação do Recorrente de que os valores sacados pela parte autora, CARMEN CORONA LOSS FRANZINI, por meio de cartão de crédito consignado, não teriam sido compensados nos cálculos homologados pelo Juízo a quo, o que configuraria enriquecimento sem causa e violação ao princípio do status quo ante.

Todavia, ao se examinar o acórdão de ID 7780372, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar o Banco BMG ao pagamento de danos materiais e morais, constata-se que não houve qualquer determinação expressa de compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte autora.

A execução deve obedecer estritamente aos limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, de forma que não cabe ao Juízo, no cumprimento de sentença, ampliar ou modificar o conteúdo do julgado.

A Contadoria do Juízo, ao elaborar os cálculos que serviram de base para a decisão impugnada, atuou nos estritos termos do título executivo, conforme determinado no acórdão, razão pela qual não se poderia exigir que promovesse compensações não expressamente determinadas na decisão exequenda. A própria Contadoria, inclusive, certificou a ausência de ordem judicial nesse sentido.

Além disso, a alegação de enriquecimento sem causa, por si só, não é suficiente para autorizar a alteração dos limites da condenação. Como bem observado, eventual crédito que o Banco entenda possuir deverá ser buscado pelos meios ordinários, em ação autônoma própria, sendo incabível o reexame de matéria já apreciada em fase de conhecimento ou a ampliação da decisão exequenda nesta fase.

Importante ainda destacar que, nos termos do art. 505,
caput
do CPC, ao juiz é vedado decidir novamente sobre questões já decididas relativas à mesma lide, sob pena de violação à coisa julgada. O cumprimento de sentença tem por finalidade apenas tornar efetiva a decisão proferida, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeira instância que havia acolhido impugnação ao cumprimento de sentença. O embargante alegou omissão do julgado quanto à inexistência de violação à coisa julgada e ao risco de enriquecimento sem causa e excesso de execução, em razão da não inclusão de gratificação recebida pelo servidor na composição da base de cálculo das diferenças remuneratórias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegação de que a definição da base de cálculo das diferenças remuneratórias não implicaria violação à coisa julgada; (II) apurar se houve omissão quanto às alegações de enriquecimento sem causa e excesso de execução em prejuízo à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão central da controvérsia, ao afirmar a impossibilidade de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matéria que deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada (art. 502 do CPC). 4. O julgado fundamenta-se no art. 535, VI, do CPC, e no tema 476 do STJ (RESP 1.235.513/al), que vedam a rediscussão de matéria que já poderia ter sido arguida na fase cognitiva, mesmo sob o argumento de se tratar de mera definição de base de cálculo. 5. A pretensão do município de incluir gratificação prevista no Decreto nº 233/2005 nos cálculos da execução configura, na essência, tentativa de alterar indevidamente o título executivo judicial, em violação à coisa julgada material. 6. As alegações de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e excesso de execução (art. 535, IV, do CPC) foram implicitamente afastadas, pois sua análise está condicionada à possibilidade de modificação do título executivo, o que foi expressamente vedado pelo acórdão. 7. A decisão exequenda determinou o pagamento das diferenças entre vencimentos de guardas municipais e agentes de trânsito sem restrições quanto à inclusão ou compensação de gratificações, o que impede a reabertura da discussão nesta fase processual. 8. Não se verifica violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, uma vez que o acórdão embargado apresenta fundamentação específica e suficiente, enfrentando os argumentos relevantes deduzidos no processo. 9. Ausente caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. lV. Dispositivo e tese embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: É inadmissível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a composição da base de cálculo das diferenças remuneratórias quando já definida no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. A alegação de enriquecimento sem causa ou excesso de execução não subsiste quando a execução segue estritamente os parâmetros do título judicial transitado em julgado. Não configura omissão a ausência de enfrentamento expresso de argumentos que se mostram prejudicados por fundamento jurídico já suficiente ao deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV e VI; 502; 535, IV e VI; 1.022; 1.026, § 2º. CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.235.513/al (tema 476), Rel. Min. Mauro campbell marques, dje 19.12.2011. (TJMG; EDcl 5183249-89.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 20/05/2025; DJEMG 21/05/2025)

Por fim, os cálculos da Contadoria gozam de presunção relativa de veracidade, diante da imparcialidade do auxiliar do Juízo, e não foram infirmados por provas robustas de erro ou omissão, razão pela qual devem prevalecer.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)